Tribunal: TJMT
Processo: 1015431-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015431-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO E DR. VINICIOS GOEDERT
PACIENTE: - EVANDRO FERREIRA MARTINS
EMENTA
HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU – PEDIDO DE EXTENSÃO – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IGUALDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
Impõe-se o não conhecimento da impetração na parte em que sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez já ter sido tal questão examinada em habeas corpus anterior, inexistindo alteração da situação fática.
Tratando-se de acusados em condições pessoais distintas, a concessão do benefício de liberdade provisória a um não aproveita ao outro.
Writ parcialmente conhecido e, nesta extensão denegado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015431-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Prisão Preventiva, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 136.918.508-12 (PACIENTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), VINICIOS GOEDERT - CPF: 075.920.051-31 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS - CPF: 136.918.508-12 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO AUGUSTO VACARI MORAES - CPF: 527.093.508-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NOGUEIRA DANTAS (VÍTIMA), GUSTTAVO MELLO (VÍTIMA), JEOVA DAMACENA INACIO (VÍTIMA), JORGE LUIZ DA SILVA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – NÃO CONHECIMENTO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU – PEDIDO DE EXTENSÃO – FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA IGUALDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

Impõe-se o não conhecimento da impetração na parte em que sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez já ter sido tal questão examinada em
habeas corpus
anterior, inexistindo alteração da situação fática.

Tratando-se de acusados em condições pessoais distintas, a concessão do benefício de liberdade provisória a um não aproveita ao outro.

Writ
parcialmente conhecido e, nesta extensão denegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Marcus Augusto Giraldi Macedo e Vinicios Goedert, em favor de
Evandro Ferreira Martins
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo crime n° 1004515-37.2021.8.11.0004, em razão de decisão que manteve sua prisão preventiva.

Inicialmente, cumpre destacar que o paciente se encontra preso desde 13 de maio do corrente ano, pela suposta prática dos delitos artigo 157, parágrafo 2o, incisos II, V e VII, e parágrafo 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso I, todos do Código Penal, no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e no artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sido oferecida a denúncia na data de 07 de junho de 2021 pelo Ministério Público Estadual, em face do paciente, e de outras 03 pessoas.

Sustentam os impetrantes, que
não há argumento idôneo para manter a custódia cautelar sobre o paciente
, sob o argumento de que, em audiência de instrução e julgamento, o magistrado, de ofício, revogou a prisão preventiva do corréu Caio Augusto Vacari Moraes, enteado do paciente, colocando-o em liberdade.

A defesa afirma que
a situação processual do paciente é idêntica a situação processual do outro corréu, Caio, que responde o processo em liberdade
, corréu este, que é enteado do mesmo, morando inclusive no mesmo endereço, desta forma, necessário se faz comparar a situação processual do paciente com a do corréu que tive o direito de responder o processo em liberdade,

Assevera
não mais existir a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista ter sido revogada uma das prisões preventivas decretadas
, e ainda, pelo fato do corréu que fora beneficiado com a possibilidade de responder o processo em liberdade, ser enteado do paciente e morarem os dois na mesma casa, tendo estreitos vínculos, e estarem portanto, respondendo a mesmo processo sobre as mesmas acusações, bem como que
não cabe o argumento de garantia da instrução criminal
, já que, na atual fase da instrução criminal, não podemos pensar, que poderia haver qualquer interferência por parte do paciente, tendo em vista que todos os réus já foram ouvidos em juízo, além de não existir qualquer notícia de que o paciente tenha ameaçado ou tentado induzir a qualquer testemunha.

Busca a
extensão do benefício de liberdade provisória em razão do disposto no art. 580, do Código de Processo Penal
, argumentando que
“a motivação ensejadora da ordem liberatória em favor dos corréus, aproveita ao paciente, eis que baseada na ausência das hipóteses previstas no art. 312, do CPP, razão pela qual se impõe, efetivamente, a aplicação do art. 580, do CPP. Em suma: os motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitarão aos outros corréus, considerando que a situação processual é idêntica”
.

Por fim, destaca os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, afirmando ser primário, de bons antecedentes, com residência e emprego lícito, sendo que reside na Rua Elmano Soares, no 1950, Centro, em Três Lagoas-MS, bem como que sua prisão está causando diversos prejuízos à sua família, que depende do mesmo para seu sustento, e só deve ser mantida em caso de extrema necessidade, o que não ocorre nos autos.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista não estarem preenchidos os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, e pela aplicação ainda do artigo 580 do CPC, bem como com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, ou, ainda, que seja o paciente colocado em liberdade provisória com ou sem fiança, determinando a substituição por uma ou mais medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 99845991). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 100377964).

O
parecer
, da lavra da Dr.a Rosana Marra (Id. 100871989), Procuradora de Justiça, é pelo
não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 13 de maio de 2021, a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural do município de Barra do Garças, sendo que, ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência.

Ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata, sendo que ao adentrarem na propriedade, os policiais encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores, sendo possível capturar apenas cinco destes, sendo um adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas.

Diversas das vítimas teriam tido pertences pessoais roubados, mas teriam relatado que o grande interesse dos assaltantes era levar todo o gado da propriedade, contando com diversos caminhões já estacionados no local.

De acordo com informações obtidas pelos policiais, um dos caminhoneiros teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome Kobayashi para realizar o transporte de animais.

O paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), nas figuras típicas descritas no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade das vítimas) e VII (ameaça com emprego de arma branca), e parágrafo 2o-A, inciso I (ameaça com emprego de arma de fogo), c/c o artigo 14, inciso I (consumado), todos do Código Penal (por 14 vezes); no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade da vítima) e VII (ameaça com emprego de arma branca), e parágrafo 2o-A, inciso I (ameaça com emprego de arma de fogo), c/c o artigo 14, inciso I (consumado), todos do Código Penal (por 14 vezes); no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (por 02 vezes).

Em audiência de custódia realizada em 14 de maio de 2021, o magistrado
a quo
homologou a prisão em flagrante dos pacientes e demais envolvidos, com fundamento na
existência do fato criminoso e indícios suficientes de autoria
, bem como ante a necessidade da prisão cautelar, a fim de se
garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do caso, assim como a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, inciso II e 312 do CPP
.

A defesa requereu em audiência realizada em 16 de agosto do corrente ano, a
revogação da prisão preventiva do paciente
.

O pleito foi indeferido pelo magistrado de origem nos seguintes termos:

“(...)A defesa de Evandro Ferreira Martins oralmente pugnou pela revogação da prisão preventiva, consoante termo de audiência de ID 62827741.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido (ID 63029587). (...).

Primeiramente, não cabe a essa decisão analisar o mérito da demanda, sendo que nesse momento, ante o pedido da parte, cabe tão somente analisar os requisitos da prisão preventiva.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva no auto de prisão em flagrante (1004290-17.2021.8.11.0004), o qual foi
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

Importante ressaltar que a custódia cautelar dos requerentes foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de HC justamente por encontrar-se devidamente fundamentada e ser necessária no caso concreto.

O perigo gerado pelo estado de liberdade é nítido ante a premeditação do crime e a exacerbada violência contra vítimas.
Relevante lembrar que o Código Penal adota a teoria monista, logo não importa se o requerente Walter estava ou não presente durante as agressões em face das vítimas.

Ante o exposto,
indefiro
o pleito e mantenho a prisão preventiva de Evandro Ferreira Martins. (...)”.

A defesa afirma que a referida decisão é genérica, bem como que o paciente, encontra-se em situação processual idêntica à de seu enteado, que esteve com ele durante todo o fato, e é acusado das mesmas condutas, e foi posto em liberdade.

É cediço que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, é providência excepcionalíssima.

Por isso, só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal; conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade
ante tempus
, e, mesmo assim, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Perscrutando os autos verifico que parte dos argumentos expendidos na presente impetração (os requisitos da prisão preventiva do paciente, bem como a pretendida substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão) configuram mera reiteração de pedido anteriormente trazido à apreciação deste Sodalício através do HC no 1008696-93.2021.811.0000, julgado em 23/06/2021, de minha Relatoria, o qual teve a ordem denegada e transitou em julgado no dia 19/07/2021 e restou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE INDICA A PERICULOSIDADE DOS AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3) ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação no decisum que decreta a custódia dos pacientes, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do modus operandi dos crimes praticados, que demostra a periculosidade dos pacientes. 2. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Ordem denegada”.

Assim, vê-se que o paciente, valendo-se dos mesmos elementos fáticos e jurídicos, na tentativa de dar uma nova roupagem que possibilitasse a rediscussão da matéria, interpôs o presente feito com o mesmo objetivo do anterior, porém, sem a superveniência de fatos novos.

Dessa forma, quanto à alegada ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, gizados no art. 312 do Código de Processo Penal e da pretendida substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão, constato ter sido a questão analisada na decisão supra, pelo que forçoso concluir que o pedido de revogação da prisão, neste tocante, não passa de mera reiteração de anterior já julgado, não merecendo, pois, ser conhecido.

É entendimento pacificado na jurisprudência de que, quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente examinado, sem qualquer fato novo, dele não se conhece, conforme se verifica dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -

ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – NULIDADE DA PRISÃO - TESE JÁ APRECIADA EM WRIT ANTERIOR - NÃO CONHECIMENTO
– 2) EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO - PROCESSO COMPLEXO, 16 RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS - CRIMES GRAVES – PROCESSO COM REGULAR ANDAMENTO E COM NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS – SUPERAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICÁVEL – 3) RECOMENDAÇÃO N. 62, CNJ – INAPLICABILIDADE – CRIMES GRAVES E VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – LIBERTAÇÃO INCONVENIENTE - ORDEM EM PARTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 – Não se conhece do pedido de revogação da preventiva, se a matéria alegada e os argumentos invocados já foram apreciados em habeas corpus anterior, tratando-se, evidentemente, de
mera reiteração de pedido
apresentado pela Defesa e já julgado por esta Corte de Justiça. (...)”.
(N.U 1010642-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA –
TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DE WRIT ANTERIOR – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR
– INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

– IMPROCEDÊNCIA – TÍTULO PRISIONAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.
Não se conhece do habeas corpus no que diz respeito a teses já enfrentadas e refutadas pelo Tribunal no julgamento de writ anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente.

A existência do vínculo de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão cautelar deve ser aferido à época da implementação da custódia. Assim, se o agente é preso em flagrante delito, caracterizado está o referido vínculo temporal. Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo razoável e compatível com as peculiaridades do caso concreto, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo”.
(N.U 1010116-36.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 03/07/2021).

Está a merecer conhecimento, portanto, tão-somente o
pedido de extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu Caio Augusto Vacari Moraes, formulado nos termos do art. 580 do CPP
.

Tal pleito, entretanto, não merece ser acolhido.

Em audiência de instrução e julgamento realizada em 11 de agosto de 2021, o douto magistrado da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, de ofício, revogou a prisão preventiva de Caio Augusto Vacari Moraes e concedeu liberdade provisória em seu favor, cumulando ainda com as condições de manter o endereço atualizado nos autos e não cometer outros crimes.

O principal fundamento da revogação da prisão do paciente repousa na constatação de que se encontra na mesma situação jurídico-processual daquele já beneficiado, sendo imperioso que lhe se seja dispensado igual tratamento.

Contudo, relativamente à identidade fático/processual com o corréu Caio Augusto Vacari Moraes, os impetrantes não trouxeram, aos autos, nenhuma prova a respeito e, desse contexto, à míngua de prévia demonstração (prova pré-constituída) acerca da invocada similitude de situações, tem-se a presunção de juridicidade da decisão judicial
a quo
, devendo-se prestigiar o princípio da confiança no Juiz do processo, que está mais próximo do local do fato delituoso e dos agentes, não havendo que se cogitar, portanto, de extensão da liberdade provisória ao paciente.

Os autos aguardam a apresentação de memoriais finais para a prolação de sentença.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
parcial consonância com o parecer
ministerial,
conheço parcialmente da ordem e, nessa parte,

denego-a
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021